Tribunal: TJSP
Processo: 2311166-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra a decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar que a agravante se abstenha de efetuar a cobrança com base no critério do consumo mínimo multiplicado pelas economias existentes no local – Determinação de que seja realizada pelo consumo efetivo aferido no hidrômetro único.

Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados – A tese firmada no

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra a decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar que a agravante se abstenha de efetuar a cobrança com base no critério do consumo mínimo multiplicado pelas economias existentes no local – Determinação de que seja realizada pelo consumo efetivo aferido no hidrômetro único.

Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados – A tese firmada no julgamento do REsp. 1.166.561/RJ - Tema no. 414 pelo C. STJ - que fundamentou a r. decisão agravada, foi submetida à proposta de revisão – Hipótese dos autos, ademais, que há de ser analisada "cum grano salis", para que o método de cobrança, ainda que alterado, seja realizado conforme a legislação vigente, o que pode não estar ocorrendo, ante a argumentação presente na contestação.

Ademais, ausente a urgência, eis que o critério de cobrança impugnado já vem sendo utilizado há mais de 10 anos.

Recurso provido.